Tribunal: TJSP
Processo: 0002833-94.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção (art. 485, VI, do CPC), com condenação da executada em honorários advocatícios. Reconhecida a litispendência em sentença proferida no cumprimento de sentença dos autos físicos, sem recurso pelas partes. Fundamento da sentença alterado para o art. 485, V, do CPC. Sucumbência invertida, ressalvada a gratuidade da justiça. Sentença parcialmente

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção (art. 485, VI, do CPC), com condenação da executada em honorários advocatícios. Reconhecida a litispendência em sentença proferida no cumprimento de sentença dos autos físicos, sem recurso pelas partes. Fundamento da sentença alterado para o art. 485, V, do CPC. Sucumbência invertida, ressalvada a gratuidade da justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.